Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-17.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024309-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Regime inicial, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), ARGEMIRO INOCENCIO FILHO - CPF: 909.489.801-25 (PACIENTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (IMPETRANTE), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ANTONIO VEDANA - CPF: 347.068.609-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000124-94.2025.8.11.0102, manteve a prisão preventiva do paciente mesmo após sentença condenatória que fixou pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta e atual para justificar a continuidade da prisão, destacando que o paciente é tecnicamente primário, possui endereço fixo, filhos menores, exerceu atividade lícita e está preso há mais de cinco meses.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto, é compatível com os princípios constitucionais e processuais penais, diante da ausência de fundamentação concreta e atual.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e atual, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

2. A mera reprodução de fundamentos genéricos utilizados anteriormente, sem a demonstração de fatos supervenientes ou risco concreto, é insuficiente para justificar a segregação cautelar após a sentença condenatória.

3. A imposição de regime semiaberto na sentença revela incompatibilidade com a manutenção da prisão em regime fechado, conforme Súmula Vinculante n. 56 do STF e precedentes do TJMT.

4. O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ausência de condutas evasivas, que autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP.

5. Medidas como recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo são adequadas, suficientes e proporcionais para atender às finalidades do processo, sem impor restrição excessiva à liberdade.

IV. Dispositivo e Tese
: Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto exige fundamentação concreta, individualizada e atual. 2. A prisão cautelar não pode ser mantida apenas com base em fundamentos genéricos anteriores à sentença. 3. A imposição de regime prisional mais gravoso do que o fixado em sentença configura constrangimento ilegal. 4. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas quando suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 5º, LXI e 93, IX, da CF/88; arts. 312, 315, 319 e 320 do CPP; Súmula Vinculante n. 56 do STF; RE 641.320/RS.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012233-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 06/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Gabriel Saldanha Pegoraro e outros em favor de
ARGEMIRO INOCÊNCIO FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000124-94.2025.8.11.0102, manteve a prisão preventiva do paciente após condenação pela prática do crime de furto qualificado (Id. 301413895).

A defesa sustenta, em apertada síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação de sentença condenatória que lhe impôs pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado).

Assevera que a manutenção da segregação preventiva nesta hipótese configura manifesta ilegalidade, especialmente diante da ausência de qualquer fundamentação concreta e atual que justifique a medida extrema. Asseveram que a decisão recorrida limita-se a repetir, de forma abstrata, que persistiriam razões ligadas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sem, contudo, apontar elementos supervenientes ao curso da instrução que demonstrem a indispensabilidade da prisão cautelar.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, exerceu atividade laboral lícita anteriormente aos fatos, tem dois filhos menores e apresentou comportamento processual colaborativo, não havendo qualquer indicativo de reiteração delitiva, de risco à instrução criminal ou de tentativa de evasão da aplicação da lei penal.

Sustenta que a permanência no cárcere configura medida desproporcional, sobretudo porque o paciente já se encontra custodiado há mais de 05 meses, o que representa tempo superior a 1/6 da pena fixada, revelando, inclusive, antecipação indevida da execução da sanção penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 301413895, 301413899, 301419852 e 301419854.

O pedido liminar foi deferido para conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe, todavia, o cumprimento das seguintes medidas cautelares: Recolhimento domiciliar no período noturno e comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (Id. 301882888).

Informações prestadas no Id. 302375384.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pela concessão parcial da ordem (Id. 303310393).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme consta nos autos originários (Processo n. 1000124-94.2025.8.11.0102), o paciente foi condenado por fatos ocorridos entre os dias 12 e 13 de fevereiro de 2025, consistentes na subtração de fios de cobre de pivôs de irrigação situados na zona rural de Vera (MT). A prisão preventiva fora decretada em 25/02/2025 e, apesar da sentença datada de 15/07/2025 haver fixado o regime semiaberto, a segregação cautelar foi mantida expressamente com base na necessidade de garantir a ordem pública e à luz dos fundamentos anteriormente utilizados pelo Juízo singular (Id. 301413895).

Após o regular processamento da ação penal, foi prolatada sentença em 15 de julho de 2025, na qual o juízo
a quo
reconheceu a materialidade e a autoria do delito, condenando o paciente à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Não obstante o reconhecimento de que a reprimenda comportava regime prisional mais brando, o magistrado entendeu por bem manter a prisão preventiva, com base nos mesmos fundamentos anteriormente utilizados, ou seja, sem apresentar elementos concretos e atualizados que justificassem a necessidade de continuidade da medida extrema após o encerramento da instrução processual e fixação da pena, utilizando-se da seguinte fundamentação:

3.4 Prisões preventivas dos acusados

Em virtude dos fatos em exame, a prisão em flagrante de OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA foi convertida em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, estando presentes, ainda, os demais requisitos autorizadores da medida (ID 184137804 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003517-94.2025.8.11.0015).

De igual modo, a prisão preventiva de ARGEMIRO INOCENCIO FILHO foi decretada no bojo dos Autos n. 1000125-79.2025.8.11.0102, também como garantia da ordem pública e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (ID 186284383 do aludido processo).

Desde então, os réus permaneceram segregados, e os motivos ensejadores das medidas extremas foram suficientemente apontados pelo Juízo na ocasião das respectivas decretações. Deste modo, para evitar tautologia, reporto-me aos argumentos lá lançados nesse sentido (ID’s 184137408 e 186284383 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003517-94.2025.8.11.0015).

Sobre o ponto, registra-se, desde logo, ser possível a adoção de motivação
per relationem
, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...).

De mais a mais,
é de se ressaltar a compatibilidade entre as manutenções das prisões preventivas dos réus e as fixações dos regimes iniciais semiaberto (para o réu ARGEMIRO INOCENCIO FILHO)
e fechado (para o réu OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA).

(...).

Deste modo, não há como conceder aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois além de terem permanecido segregados durante toda a instrução penal, não havendo quaisquer modificações nos motivos ensejadores das prisões, os regimes fixados na sentença (fechado e semiaberto) são compatíveis com as suas segregações cautelares. (...) (Id. 301413895).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, que fixou o regime semiaberto, é compatível com os princípios constitucionais que regem o processo penal, bem como com os dispositivos legais que disciplinam a custódia cautelar no ordenamento jurídico pátrio.

A liminar vindicada foi analisada por este Relator e deferida em 23/07/2025, para substituir o cárcere cautelar pelas seguintes medidas alternativas: a) recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h; e b) comparecimento periódico em juízo (mensal) para informar e justificar atividades e comprovar endereço atualizado. Em sequência, foram prestadas informações pela autoridade coatora, noticiando o cumprimento da ordem exarada por este Tribunal e a consequente colocação do paciente em liberdade.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcionalíssima e de
ultima ratio
, demanda fundamentação robusta e individualizada, em consonância com o disposto nos artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 315 do Código de Processo Penal. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No presente caso, a autoridade coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente Argemiro Inocêncio Filho com base em elementos que, a seu ver, configuravam o
periculum libertatis
, tais como o histórico criminal do representado, indicando propensão para crimes patrimoniais, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de constrangimento de testemunhas.

Ademais, a sentença condenatória, ao negar o direito de recorrer em liberdade, reiterou que as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva ainda se revelavam presentes.

Contudo, a mera reiteração de fundamentos genéricos ou abstratos, sem a demonstração de fatos novos ou de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida mais gravosa após a prolação de uma sentença condenatória, não se coaduna com os ditames constitucionais e processuais penais. Embora a técnica de "motivação
per relationem
" seja admitida pela jurisprudência, ela não pode servir de subterfúgio para a ausência de análise da situação atual do segregado, especialmente quando o
status
processual é alterado por uma condenação que define um regime prisional específico.

Manter o indivíduo segregado em um estabelecimento de regime fechado (cadeia pública), enquanto sua pena definitiva, ainda que sujeita a recurso, prescreve um regime menos gravoso, configura evidente constrangimento ilegal.

Esta situação é agravada pela aplicação da
Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece, de forma cristalina, que
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.

Forçar o paciente a permanecer em regime fechado, sob a justificativa de prisão preventiva, quando sua pena já foi estipulada em regime semiaberto, não apenas viola o princípio da proporcionalidade, mas também antecipa indevidamente a execução da pena em regime mais severo do que o legalmente determinado.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido, reconhecendo a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas, o que não se verifica no caso em tela. Vejamos:

4. A manutenção da prisão preventiva após a condenação impõe ao juízo o dever de justificar, com base em elementos concretos e individualizados, a necessidade da medida extrema, conforme art. 387, § 1º, do CPP, o que não ocorreu no caso.

5. A fundamentação da sentença limitou-se à reprodução de fundamentos genéricos sobre a gravidade do crime e risco à ordem pública, sem apontar elementos novos ou concretos surgidos após a instrução, o que viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

(...).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva, salvo em situações excepcionais, inexistentes no caso concreto.

8. A medida mais gravosa deve ceder diante da possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico, se necessário.

(...).

1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de constrangimento ilegal.

2. A incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a custódia cautelar impõe a concessão do direito de recorrer em liberdade, salvo a demonstração de risco concreto e excepcional.

3. A inexistência de fundamentos concretos e individualizados que evidenciem risco à ordem pública, possibilidade de reiteração delitiva ou intenção de fuga autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP. (...) (TJMT, N.U 1012233-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Imperioso destacar que, embora o Juízo
a quo
tenha feito menção a
maus antecedentes e reincidência
como fatores para negar a substituição da pena, a pena efetivamente aplicada (02 anos e 04 meses) e o regime fixado (semiaberto) para o paciente são, em tese, compatíveis com um réu primário ou com antecedentes que não justifiquem um regime mais severo.

A defesa e a liminar deferida por esta Corte explicitamente afirmam que o paciente é tecnicamente primário e possui bons antecedentes. A manutenção de uma prisão mais gravosa para quem já possui um regime fixado em sentença final, e que ostenta condições pessoais favoráveis, sem que se comprovem circunstâncias extraordinárias que justifiquem tamanha restrição, é medida que destoa da ordem jurídica.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como sua primariedade técnica, endereço certo e conhecido na zona rural de Vera (MT), onde mantém atividades laborativas agrícolas, e a presença de dois filhos menores, devem ser ponderados positivamente. Tais elementos, conjugados com a ausência de qualquer comprovação de conduta evasiva, tentativa de obstrução à instrução criminal ou risco concreto e atual à ordem pública que extrapole a normalidade do tipo penal imputado, reforçam a desnecessidade da medida extrema. A medida cautelar deve ser justa e adequada à realidade do acusado e ao estágio processual.

Neste cenário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, mostra-se plenamente suficiente e adequada para tutelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem impor uma restrição desnecessária e desproporcional à liberdade do paciente. A primazia das medidas menos onerosas à liberdade do indivíduo deve ser sempre observada pelo julgador, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

As medidas de recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo, já impostas em sede de decisão liminar e que foram prontamente cumpridas com a soltura do paciente, são aptas a garantir o controle jurisdicional sobre seus movimentos e atividades, sem submetê-lo a um regime prisional mais gravoso do que o fixado em sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
Habeas Corpus
em favor do paciente Argemiro Inocêncio Filho, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Saliente que em caso de necessidade, por estar mais próximo da situação, autorizo o magistrado de primeiro grau a estabelecer outras medidas acaso entenda conveniente.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025